Tribunal: TJES
Processo: 5011118-75.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011118-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CRISTO DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE. CARGO DE ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO. CARGO DIVERSO DO FIXADO EM LEI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015, referente ao período anterior à revogação da norma. A autora, servidora lotada em unidade de saúde, pleiteia o benefício sob alegação de exercício de atividade no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidora ocupante de cargo administrativo lotada em unidade de saúde tem direito à gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015, durante sua vigência, mesmo sem o exercício de função típica da saúde ou atendimento direto ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratificação requer o preenchimento cumulativo de três requisitos: ser servidor da saúde; atuar em unidade de Atenção Primária ou Especializada; prestar atendimento direto aos usuários do SUS.
4. A autora, embora lotada em unidade de saúde, exerce função administrativa, o que impede o enquadramento nos critérios legais.
5. A interpretação extensiva da norma violaria o princípio da legalidade estrita aplicado à Administração Pública, sendo pacífico o entendimento de que gratificações específicas não podem ser estendidas a cargos fora do escopo definido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação de cargo administrativo em unidade de saúde, sem atuação típica da saúde ou atendimento ao SUS, não confere direito à referida gratificação.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011118-75.2023.8.08.0035

RECORRENTE: IZABEL CRISTO DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE. CARGO DE ASSISTENTE PÚBLICO ADMINISTRATIVO. CARGO DIVERSO DO FIXADO EM LEI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015, referente ao período anterior à revogação da norma. A autora, servidora lotada em unidade de saúde, pleiteia o benefício sob alegação de exercício de atividade no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidora ocupante de cargo administrativo lotada em unidade de saúde tem direito à gratificação prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015, durante sua vigência, mesmo sem o exercício de função típica da saúde ou atendimento direto ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratificação requer o preenchimento cumulativo de três requisitos: ser servidor da saúde; atuar em unidade de Atenção Primária ou Especializada; prestar atendimento direto aos usuários do SUS.
4. A autora, embora lotada em unidade de saúde, exerce função administrativa, o que impede o enquadramento nos critérios legais.
5. A interpretação extensiva da norma violaria o princípio da legalidade estrita aplicado à Administração Pública, sendo pacífico o entendimento de que gratificações específicas não podem ser estendidas a cargos fora do escopo definido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocupação de cargo administrativo em unidade de saúde, sem atuação típica da saúde ou atendimento ao SUS, não confere direito à referida gratificação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária a
juizada por
IZABEL CRISTO DIAS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a parte autora pleiteia o pagamento da denominada “Gratificação SUS”, com fundamento no art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015.

Contestação apresentada no ID 11996604.

Encerrada a instrução, foi proferida
sentença de improcedência
(ID 11996611).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11996613), sustentando, em síntese, que a revogação do art. 4º da Lei nº 5.654/2015 somente ocorreu com o advento da Lei nº 6.782/2023, vigente a partir de 14/02/2023, de modo que teria direito à gratificação pleiteada no período anterior, de abril de 2018 a fevereiro de 2023. Alega que seus contracheques comprovam o vínculo com a Secretaria de Saúde e a lotação em unidade de saúde durante o período questionado.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões (ID 11996616),alegando, em síntese, que não há direito adquirido a regime jurídico e que a gratificação se restringe aos servidores do quadro da saúde, o que não incluiria a autora, ocupante de cargo administrativo. Pugna, ao final, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, por serem verossímeis suas alegações.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

O ponto controvertido consiste em saber se a recorrente, na qualidade de assistente público administrativo lotada em unidade de saúde, faria jus à gratificação instituída pelo art. 4º da Lei Municipal nº 5.654/2015 no período anterior à sua revogação.

Referido dispositivo legal dispõe:

Art. 4º – Fica criada a gratificação para
os servidores de saúde
efetivos e contratados que atuarem nas Unidades de Saúde da Atenção Primária e Especializada que prestam serviços diretamente aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Da leitura da norma, extrai-se que três requisitos cumulativos devem ser atendidos para a concessão da gratificação: a) ser servidor da saúde (efetivo ou contratado); b) atuar em unidade de saúde da Atenção Primária ou Especializada; e c) prestar serviços diretamente aos usuários do SUS.

Conforme registrado na sentença, a autora é ocupante do cargo de assistente público administrativo, conforme consta do ID 11996600. Embora lotada em unidade de saúde, sua função não se enquadra como atividade típica da área da saúde, tampouco envolve atendimento direto aos usuários do SUS, requisitos estes exigidos pela norma.

A gratificação em questão possui natureza específica e finalística, sendo destinada à valorização dos profissionais da saúde que exercem funções técnicas ou assistenciais diretamente ligadas à prestação dos serviços públicos de saúde. Estender sua aplicação a servidores do quadro administrativo seria violar o princípio da legalidade estrita, conforme previsto no art. 37 da CF.

Nesse sentido, gratificações vinculadas a condições específicas de trabalho não podem ser estendidas por analogia, ainda que o servidor esteja lotado na mesma unidade, sob pena de indevida equiparação funcional.

Assim, a sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)